Tribunal: TJBA
Processo: 8099882-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099882-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE Advogado(s): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, ROBSON REIS AMORIM SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO. SANÇÃO DISCIPLINAR. APRECIAÇÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMITES NA AFERIÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONTRARIA PARECER DO ENCARREGADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Lázaro Alexandre Pereira de Andrade contra sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação de penalidade disciplinar imposta em procedimento administrativo disciplinar sumário. A sanção aplicada consistiu em 15 dias de detenção, sob alegação de divulgação de propaganda político-partidária em rede social. O apelante sustenta ausência de provas concretas que justifiquem a punição, bem como ausência de motivação clara na decisão administrativa que contrariou a conclusão do encarregado da apuração. II. Questão em discussão Discute-se a validade da sanção disciplinar imposta ao apelante, considerando a necessidade de fundamentação clara e objetiva na decisão administrativa que discordou do parecer do encarregado da apuração, conforme exigido pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). II. Razões de decidir 1. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares se restringe à aferição da legalidade, não sendo possível a reavaliação do mérito administrativo. 2. A decisão administrativa que aplicou a penalidade divergiu do parecer do encarregado da apuração sem apresentar fundamentação concreta que refutasse a inexistência de provas materiais da infração imputada. 3. A ausência de motivação clara na decisão administrativa viola o princípio da legalidade e os requisitos do art. 87, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que exige fundamentação expressa para discordância das conclusões da comissão apuradora. 4. Diante da ausência de comprovação da autoria e da falta de motivação suficiente para a sanção, impõe-se a anulação da penalidade disciplinar aplicada ao apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "A decisão administrativa que discorda do parecer da comissão processante em processo disciplinar deve ser devidamente fundamentada, demonstrando, com base nas provas dos autos, os motivos para a divergência, sob pena de nulidade da sanção imposta." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8099882-38.2024.8.05.0001, em que figuram apelante e apelada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Data registrada no sistema. Presidência Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator Procurador (a) de Justiça